Tribunal: TJPA
Processo: 0809547-98.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809547-98.2022.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO SILVA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO DA AUTORIDADE COATORA QUE NEGOU O BENEFÍCIO COM BASE EM FALTAS DISCIPLINARES DE NATUREZA GRAVE COMETIDAS HÁ MAIS DE 12 MESES. NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.964/2019 - PACOTE ANTICRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO CUMPRIDO. PACIENTE QUE NÃO APRESENTOU BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA,
EX VI
DO ART. 83, III, “A”, DO CP, TENDO PRATICADO NOVO DELITO E DIVERSAS FALTAS GRAVES. ALEGAÇÃO DE QUE A NÃO CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL IMPORTA NA CONFIGURAÇÃO INDEVIDA DE
BIS IN IDEM
, VISTO QUE O PACIENTE JÁ FOI PENALIZADO PELAS FALTAS GRAVES COMETIDAS. IMPROCEDÊNCIA. INSTITUTOS PENAIS DISTINTOS. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA ALEGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
DECISÃO UNÂNIME.

1.

A legislação penal exige, para a concessão do livramento condicional, não só a ausência de cometimento de faltas disciplinares de natureza grave nos últimos 12 meses - requisito objetivo - como, também, bom comportamento durante a execução da pena – requisito subjetivo - (art. 83, III, "a" e "b", do CP, cuja redação foi introduzida pela Lei n. 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime), inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime.

2.

A norma anterior já previa a necessidade de comportamento satisfatório durante a execução da pena para o deferimento do livramento condicional. É cediço que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta comportamento insatisfatório do reeducando.

3.

De acordo com a certidão carcerária e atestado de pena, constata-se que o coacto fora condenado à pena total de 13 (treze) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes do art. 157, §2º, do CP e art. 33 da Lei nº 11.343/06, empreendeu fuga em 09/07/2010, 14/12/2018 e 01/05/2019, assim como a prática de novo delito no dia 21/03/215.

4.

O magistrado registrou, na decisão impugnada, que o paciente apresenta histórico carcerário incompatível com o comportamento satisfatório, além da prática de novo delito, cometido no dia 21/03/215, demonstrando, desse modo, a inexistência de qualquer indicativo de ressocialização, bem como a presunção de que voltará a cometer delitos, não cumprindo, portanto, os requisitos previstos no art.83, inciso III, “a”, e parágrafo único do CP. Assim sendo, em que pese as infrações e novo delito tenham sido praticados há mais de 12 (doze) meses, preenchendo, o coacto, o requisito objetivo disposto no art.83, inciso III, “b”, do CP, não cumpriu o requisito subjetivo, qual seja o bom comportamento durante a execução da pena (art.83, inciso III, “a”, do CP), considerando que a última fuga ocorrida em 01/05/2019, é relativamente recente. Precedentes;

5.

Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado [...]. (HC n.º 564.292/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).

6.

Inadmissível a alegação de que a não concessão do livramento condicional importa na configuração indevida de
bis in idem
, visto que o paciente já foi penalizado pelas faltas graves cometidas. Tal sustentação é carente de fundamento legal, até porque se trata de institutos penais distintos, com requisitos e particularidades autônomas, que não se confundem.

7.

Cumpre observar que o pedido de livramento condicional implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita, salvo hipóteses de manifesta, patente e flagrante ilegalidade, não caracterizadas na espécie. Precedentes.

8.

Não conhecimento do
writ
por inadequação da via eleita. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não
conhecer
a Ordem impetrada, nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo
Des.
José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém. (PA), 08 de setembro de 2022

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de RODRIGO SILVA ROCHA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

Sustenta o impetrante, em suma, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no
seu
status libertatis,
em face da decisão
a quo
que indeferiu o pedido de livramento condicional a que faz jus.

Relata que a defesa opôs Embargos de Declaração aduzindo omissão na decisão do juízo da execução que não enfrentou a alegação de
bis in idem
, diante da negativa de livramento condicional ao paciente, em face de faltas graves já punidas, configurando violação ao enunciado da Súmula 441 do STJ. Afirma que os aclaratórios foram rejeitados pelo juízo coator, sem que tenha apreciado a tese arguida, em evidente negativa de prestação jurisdicional.

Irresignada, a defesa do coacto impetrou a presente Ordem
requerendo a concessão da liminar, para seja determinada a apreciação da tese suscitada pela defesa, a fim de que o paciente seja beneficiado com o livramento condicional.

A
s informações foram prestadas.

O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do writ.

É o relatório.

VOTO

Nos termos do posicionamento reiteradamente adotado por esta Corte de Justiça, é cediço a impropriedade do
habeas corpus
para a obtenção de benefício relacionado à execução da pena, tendo em vista a dilação probatória que se faria necessária para o exame da presença dos requisitos exigidos à concessão das benesses legais, como o livramento condicional. No entanto, passo a examinar os autos, a fim de constatar se existe eventual ilegalidade flagrante apta a concessão da Ordem, de ofício.

Cinge-se a impetração contra a decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de livramento condicional do paciente. Sustenta a defesa, em suma, que o paciente faz jus ao livramento condicional, pois teria cumprido os requisitos previstos em lei, ao contrário do que entendeu a decisão ora impugnada. Alega, ainda, que o
juízo da execução não enfrentou a alegação de
bis in idem
, diante da negativa de livramento condicional ao paciente, em face de faltas graves já punidas, configurando violação ao enunciado da Súmula 441 do STJ
.

O instituto do Livramento Condicional veio elencado no art. 83 e seguintes do CP, alterado pela lei denominada Pacote Anticrime (Lei de nº 13.964/2019),
in verbis
:

“Requisitos do livramento condicional

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado: (redação dada pela Lei n. 13.964/2019)

a)
bom comportamento durante a execução da pena
; (incluído pela Lei n. 13.964/2019)

b)
não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses
; (incluído pela Lei n. 13.964/2019)

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; (incluído pela Lei n. 13.964/2019)

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa,
a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir”
.

Conforme demonstrado, a legislação penal exige, para a concessão do livramento condicional, não só a ausência de cometimento de faltas nos últimos 12 meses como, também, bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, III, "a" e "b", do CP).

No caso em apreço, observa-se que o juízo da vara de execuções penais indeferiu o livramento condicional sob o fundamento de que o apenado não apresenta bom comportamento, tendo em vista que cometeu faltas graves durante a execução da pena, praticou novo delito, além de não ter cumprido o requisito do parágrafo único do artigo 83 do CP. Cumpre transcrever parte que interessa do
decisum, verbis
:

“O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido. Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo,
já que empreendeu fuga em: 09/07/2010, 14/12/2018 e 01/05/2019
, bem como
prática de novo delito em: 21/03/215
, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN. Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove comportamento satisfatório durante a execução da pena, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. A falta disciplinar grave impede a concessão do livramento condicional, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal – CP. O livramento condicional é concedido desde que o condenado tenha bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inc. III, a, do CP). E, segundo alteração promovida pela Lei 13.964/19 no Código Penal, o condenado não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 (doze) meses (inc. III, b). (...)
Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é incompatível com o comportamento satisfatório
. (...) As faltas graves praticadas no decorrer da execução penal não interrompem o prazo para a obtenção do livramento condicional - Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ - mas justificam o indeferimento do benefício pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Precedentes. (STJ. HC 473.994/ SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 28/11/ 2018). Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior,
até mesmo uma falta grave
já é suficiente para denegar o livramento condicional.
Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado “bom comportamento”, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário.
Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional. Aliás, cumpre dizer, lamentavelmente, o “bom comportamento” nas certidões carcerárias da SEAP é atestado sem qualquer critério. É a praxe do sistema penal. Latrocidas, líderes de motins, foragidos, líderes de organizações criminosas, inexplicavelmente, são classificados como apenados de “bom comportamento” pela SEAP. Quiçá menos de um por cento das certidões ateste mau comportamento. Isso prejudica severamente o trabalho do Poder Judiciário. Daí por que, sobretudo por este motivo, o fato de constar “bom comportamento” não é vinculante. Ademais, não fosse isso, para fins de livramento condicional, além do “comportamento satisfatório durante a execução da pena” (o que, como visto, o apenado não demonstrou), é também requisito para o gozo do benefício: Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).
Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante de constar do seu histórico carcerário a prática de falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização.
O instituto do livramento condicional não pode ser banalizado, de maneira que seus requisitos sejam mitigados ou simplesmente ignorados por meras razões de política carcerária. Muito pelo contrário, é instituto sério, que precisa ser aprimorado e encarado, pelo reeducando, como um prêmio pelo seu bom comportamento durante todo o cumprimento da pena. Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional” (grifo nosso).

De acordo os documentos juntados aos autos como certidão carcerária e atestado de pena, constata-se que o coacto fora condenado à pena total de 13 (treze) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes do art. 157, §2º, do CP e art. 33 da Lei nº 11.343/06,
empreendeu fuga
em 09/07/2010, 14/12/2018 e 01/05/2019, assim como a prática de novo delito no dia 21/03/215.

Conforme narrado na decisão
a quo
, o magistrado registrou que o paciente apresenta histórico carcerário incompatível com o comportamento satisfatório, além da prática de novo delito, cometido no dia 21/03/215, demonstrando, desse modo, a inexistência de qualquer indicativo de ressocialização, bem como a presunção de que voltará a cometer delitos, não cumprindo, portanto, os requisitos previstos no art.83, inciso III, “a”, e parágrafo único do CP.

Assim sendo, em que pese as infrações e novo delito tenham sido praticados há mais de 12 (doze) meses, preenchendo, o coacto, o requisito objetivo disposto no art.83, inciso III, “b”, do CP, não cumpriu o requisito subjetivo, qual seja o bom comportamento durante a execução da pena (art.83, inciso III, “a”, do CP), considerando que a última fuga ocorrida em 01/05/2019, é relativamente recente.

Cumpre observar que tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a prática de falta grave durante a execução da pena, mesmo que anterior à 12 meses, pode acarretar ausência de requisito subjetivo para o livramento condicional, e haverá fundamento inválido para o indeferimento da benesse quando consideradas faltas disciplinares muito antigas, o que não ocorreu
in casu
.

Ademais, verifica-se que não se aplica limite temporal na análise do requisito subjetivo, de modo que deve ser avaliado todo o período de execução da pena, ou seja, o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como fora realizado pela autoridade inquinada coatora.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria
in verbis
:

“HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83, III, b, DO CP. NÃO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES. PRESSUPOSTO OBJETIVO CUMPRIDO. FALTAS GRAVES PRATICADAS OU REABILITADAS HÁ MENOS DE 5 ANOS.
REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO
. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Para a concessão do livramento condicional, a teor do art. 83, III, do Código Penal, o reeducando deverá preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva: comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto.

2. O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei 3.964/2019, qual seja, comprovada ausência de falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional.
Tal critério não limita a análise do requisito subjetivo, inclusive quanto a fatos anteriores à vigência da Lei Anticrime, de forma que
somente haverá fundamento inválido quando consideradas faltas disciplinares muito antigas
.

3.
Hipótese em que o pedido foi indeferido pela prática de duas faltas disciplinares graves durante a execução da pena, cometidas no interior do estabelecimento prisional - a primeira ocorrida em 11/11/2016 (data de reabilitação 11/11/2017) e a última datada de 05/09/2017 (
reabilitação ocorrida em 10/12/2018
), de forma que
não resulta o preenchido o requisito de natureza subjetiva para fins de obtenção do livramento condicional
. 4. Habeas corpus denegado. (HC 647.268/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FALTA GRAVE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. [...]
Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado
. [...].(HC n.º 564.292/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).

2. [...] Firmou-se, nesta Corte Superior, entendimento no sentido de que, conquanto não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (enunciado n. 441 da Súmula do STJ), a prática de falta grave impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal. [...] (AgRg no HC n.º 590.192/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020).

3.
No caso, o agravante praticou uma falta grave durante a execução penal, que embora já tenha sido reabilitada, é relativamente recente, não estando preenchido, portanto, o requisito subjetivo previsto no art. 83, III, "a", para a concessão do benefício
. Não há que falar, dessa forma, em criação de situação não prevista em lei, nem em violação do princípio da vedação das penas perpétuas, porque, para obtenção do livramento condicional,
além do requisito de não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, deve ser comprovado o bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, III, "a", do CP)
.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 664.578/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CASSAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA COATOR. ALEGAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE NO SENTIDO DE QUE FORAM UTILIZADOS FUNDAMENTOS ABSTRATOS, BASEADOS TÃO SOMENTE NA GRAVIDADE DO CRIME, LONGA PENA A CUMPRIR E EM
FALTAS GRAVES JÁ REABILITADAS. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE
.
INVOCAÇÃO DE VÁRIAS FALTAS GRAVES NO CURSO DA EXECUÇÃO, INDICANDO MAU COMPORTAMENTO CARCERÁRIO
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário
(HC n. 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).

2.
Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes
. [...] (HC n. 564.292/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).

3.
No caso, o Tribunal a quo registrou que o executado tem diversas faltas disciplinares praticadas no decorrer da execução penal,
sendo a mais recente um abandono ocorrido no dia 16/10/2019
.

4. Agravo regimental improvido”. (AgRg no HC 655.700/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME E
LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTAS GRAVES NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO INSATISFATÓRIO
. ASPECTOS DESFAVORÁVEIS DO EXAME CRIMINOLÓGICO.
AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO
. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO PROVIMENTO
.

1. Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento no sentido de que, conquanto não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (enunciado n. 441 da Súmula do STJ), a prática de falta grave impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal.

2. Hipótese em que o apenado, durante a execução da pena, praticou infrações disciplinares (14 faltas graves), razão pela qual não implementado, efetivamente, o requisito subjetivo para concessão da benesse.

3. Registre se, por oportuno, que
, para a concessão do livramento condicional, o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional. Precedentes desta Corte
.

4
. Em hipótese similar, decidiu esta Superior Corte que a prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime.
A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário
(HC n. 347.194/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).

5. "A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que a prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula n.441), impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal, circunstância que afasta a alegação de bis in idem" (AgRg no REsp 1617279/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 27/04/2018).

6. Por fim, correto o indeferimento dos pedidos de progressão de regime e livramento condicional baseado em aspectos desfavoráveis do exame criminológico e no cometimento de faltas graves no curso da execução penal. Ausência do preenchimento do requisito subjetivo pelo paciente. Precedentes.

7. Agravo regimental não provido”. (AgRg no HC 626.064/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Dessa forma, não merece prosperar a alegação de
que a não concessão do livramento condicional importará na configuração indevida de
bis in idem
, visto que o agravante já foi penalizado pelas faltas graves praticadas, de igual modo não prospera a tese de violação ao enunciado da Súmula 441 do STJ. A referida argumentação, constante da presente impetração, carece de fundamento legal, uma vez que se trata de benefícios penais totalmente distintos, com requisitos e particularidades autônomas, que não se confundem. A propósito, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO CONCESSÃO. FALTA GRAVE. SÚMULA 411/STJ. ENTENDIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. ART. 83, III DO CÓDIGO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. BIS IN IDEM. BENEFÍCIOS PENAIS DISTINTOS. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA ALEGAÇÃO. AFERIÇÃO DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIAS FÁTICO PROBATÓRIA. HABEAS CORPUS. VIA INADEQUADA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Por ausência de previsão legal, a prática de falta disciplinar pelo detento não pode constituir causa de interrupção do período aquisitivo necessário à obtenção do livramento condicional (requisito objetivo). A propósito, essa é a disposição da Súmula 441 do Superior Tribunal de Justiça STJ. No entanto, conforme entendimento jurisprudencial dominante,
a falta grave cometida pelo condenado é circunstância capaz de ilidir o preenchimento do requisito legal subjetivo, por demonstrar o seu comportamento reprovável durante o período de execução de pena
.

2. A inteligência do art. 83, III, do Código Penal, é no sentido de que, para possibilitar a concessão do benefício do livramento condicional, é necessário que fique comprovado o comportamento satisfatório do condenado durante toda a execução da pena. Na hipótese dos autos, o apenado não tem demonstrado, ao longo do período de cumprimento da pena, disposição de efetivamente buscar a recuperação, porquanto, empreendeu fuga da unidade prisional onde cumpria pena, o que demonstra sua absoluta aversão às normas disciplinares que lhe são impostas.

3.
Inadmissível a alegação de que a não concessão do livramento condicional importa na configuração indevida de bis in idem, visto que o agravante já foi penalizado com regressão de regime. Tal sustentação é carente de fundamento legal, até porque se tratam de benefícios penais plenamente distintos, com requisitos e particularidades autônomas, que não se confundem
.

5. Por fim, é firme o posicionamento desta Corte Superior no sentido de ser inviável, em sede de habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita, salvo hipóteses de manifesta, patente e flagrante ilegalidade, não caracterizada no presente. Precedentes.

6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 647.335/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 14/6/2021.)

Conforme explanado, reitero que o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores é no sentido de que “
conquanto não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (enunciado n. 441 da Súmula do STJ), a prática de falta grave impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal
”.
(AgRg no HC 626.064/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

No mesmo sentido: “
A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário”

(HC n. 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).

Como bem consignado pela autoridade inquinada coatora em suas informações: “
a sanção aplicada em decorrência da prática de falta grave e posterior aferição de mau comportamento pelo mesmo fato não configura bis in idem. Assim como previsto no Código Penal, as sanções penais tem efeitos primários e efeitos secundários. A sanção aplicada pela falta grave é efeito primário da prática de falta grave. A aferição de comportamento inadequado do durante o cumprimento de pena em função da prática de falta grave é efeito secundário. As duas hipóteses encontram previsão legal. Analisando a decisão embargada, observa-se que este juízo expressamente se manifestou acerca da Súmula nº 441 do STJ, colacionando diversos acórdãos que divergem da tese levantada pela defesa (seq.376.1, página 3).

De tal modo, não se vislumbra ilegalidade flagrante nas decisões impugnadas, em razão das peculiaridades do caso concreto que justificam, neste momento, o indeferimento do benefício de livramento condicional pelo juízo
a quo
, por ausência do requisito subjetivo.

Assim sendo, vale reiterar que o pedido de livramento condicional
implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita, salvo hipóteses de manifesta, patente e flagrante ilegalidade, não caracterizadas na espécie.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não conheço da Ordem impetrada, nos termos da fundamentação. É como voto.

Belém, 08 de setembro de 2022.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/09/2022